Tribunal: TJSP
Processo: 0026992-94.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSIFICADO – DELITO CARACTERIZADO PELA PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Provadas a autoria e a materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA BASILAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.